Tribunal: CARF
Processo: 10830.724230/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724230/2018-86
ACÓRDÃO
3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GERMED FARMACÊUTICA LTDA. E TITULAR DA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
INTERESSADO
GERMED FARMACÊUTICA LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a inocorrência da omissão alegada pelo
Embargante, rejeitam-se os Embargos de Declaração correspondentes.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MANIFESTO.
IDENTIFICAÇÃO DO
TRIBUTO. OCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a efetiva ocorrência de erro manifesto na
identificação do tributo lançado, conforme apontado pelo Embargante, ele
deve ser corrigido para se adequar a redação do voto condutor do acórdão
embargado aos efetivos tributos lançados nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos opostos pelo titular da unidade preparadora, sem efeitos infringentes, apenas para
corrigir o erro manifesto ocorrido no voto condutor do acórdão embargado, substituindo-se o
trecho “uma vez definido que o IRRF era devido” por “uma vez definido que as contribuições
PIS/Cofins eram devidas”, e, em relação aos embargos opostos pelo contribuinte, em os rejeitar.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724230/2018-86
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo titular da unidade de
administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão e pelo contribuinte
acima identificado em face do acórdão no 3201-011.543, de 28/02/2024, em que se decidiu, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas pelo contribuinte e, no mérito, em
negar provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário.
O referido acórdão foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
NULIDADE. INEXISTENCIA
Tendo a fiscalização e a DRJ utilizados a mesma fundamentação para a autuação
não há de se falar em inovação no critério jurídico da autuação apto a configurar
uma nulidade. Ademais, o acórdão prolatado apresentou e contrapôs todos os
pontos suscitados pela recorrente.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PESSOA JURÍDICA INDUSTRIAL. PRODUTOS
FARMACÊUTICOS. REVENDA. CRÉDITOS.
A pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo da contribuição para a COFINS,
produtora ou fabricante de produtos farmacêuticos, sujeitos à tributação
concentrada, pode descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de
outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no
mercado interno ou para exportação (art. 24 da Lei n° 11.727/2008).
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
ARTIGO 112 DO CTN. AFASTAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se configura a hipótese veiculada pelo artigo 112 do CTN, uma vez
confirmada a incidência do TRIBUTO, não havendo qualquer dúvida, não há que
se falar em afastamento da multa de ofício no patamar de 75%.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) foi cientificada do acórdão
embargado.
Nos embargos opostos pelo titular da unidade de administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, alegou-se a ocorrência de erro manifesto no
voto condutor do acórdão embargado decorrente da menção ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), uma vez que os presentes autos versam sobre autos de infração das contribuições
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724230/2018-86
3
PIS/Cofins, sem qualquer relação com o IRRF; embargos esses acolhidos pelo presidente da turma
julgadora.
Nos embargos opostos pelo contribuinte, alegou-se, além do mesmo erro manifesto
apontado pelo titular da unidade de administração tributária, a ocorrência de omissão quanto (i) à
aplicação da alíquota zero, (ii) à nulidade por alteração de critério jurídico quando da lavratura dos
autos de infração e (iii) à exclusão/redução das multas e juros; embargos esses acolhidos apenas
em parte pelo presidente da turma julgadora, abrangendo tal acolhimento apenas o argumento
relativo ao “efeito vinculante da Solução de Consulta Cosit no 182/2013 não observado pela
fiscalização”, argumento esse contido no item “ii” supra.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo titular
da unidade de administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão e pelo
contribuinte em face do acórdão no 3201-011.543, de 28/02/2024, vindo o Presidente da turma a
dar total seguimento aos primeiros e seguimento parcial aos segundos relativamente ao
argumento “efeito vinculante da Solução de Consulta Cosit no 182/2013 não observado pela
fiscalização” (nulidade por alteração de critério jurídico quando da lavratura dos autos de
infração).
I. Embargos da Administração tributária.
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Titular da Unidade da
Administração Tributária, decorrentes da constatação de erro manifesto no acórdão embargado
no que tange à menção feita ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), uma vez versar o
presente processo sobre autos de infração das contribuições PIS/Confins, sem qualquer relação
com o referido imposto.
Conforme consta do despacho de admissibilidade dos referidos embargos,
“[consultando-se] o voto condutor do acórdão embargado, constata-se a ocorrência manifesta do
erro apontado, pois, tratando-se de autos de infração das contribuições PIS/Cofins, a aplicação da
multa de ofício deve se dar sobre as parcelas apuradas em ação fiscal desses mesmos tributos,
inexistindo nos autos qualquer referência ao IRRF”, inexistindo dúvida, portanto, à necessidade de
se acolherem os embargos para se sanear tal referência indevida.
Logo, deve-se substituir no voto condutor do acórdão embargado o trecho “uma
vez definido que o IRRF era devido, não há dúvida quanto à incidência da multa de ofício de 75%”
por “uma vez definido que as contribuições PIS/Cofins eram devidas, não há dúvida quanto à
incidência da multa de ofício de 75%”.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724230/2018-86
4
II. Embargos do contribuinte.
Em relação aos embargos opostos pelo contribuinte, o presidente da turma
julgadora os acolheu apenas parcialmente, alcançando o argumento relativo ao “efeito vinculante
da Solução de Consulta Cosit no 182/2013 não observado pela fiscalização”, argumento esse
contido no item dos embargos intitulado “nulidade por alteração de critério jurídico quando da
lavratura dos autos de infração”.
Sobre tal matéria, assim se pronunciou o Embargante:
III. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO POR PARTE DO I. AUDITOR FISCAL (E NÃO
DO E. CARF COMO CONSTOU DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO)
14 A Embargante também aduziu em suas razões recursais que, desde sua edição,
os Arts. 1o a 3o da Lei 10.147 foram objeto de diversas manifestações da RFB
quanto às situações que ensejariam a sua aplicação. Dentre as principais, e bem à
época da autuação (10/10/2018), estava em vigor a Solução COSIT 182/18, que
determinava conduta diversa da que foi adotada pelo I. Auditor Fiscal para
lavratura dos presentes AIs.
15 Sobre esse ponto, o v. acórdão embargado também incorreu em omissão,
pois, equivocadamente, considerou que a Embargante teria arguido a vinculação
do E. CARF às soluções de consulta publicadas pela RFB o que nunca foi a sua
pretensão:
“Dentre as argumentações a recorrente faz destaque ao Efeito
vinculante das Soluções de Consultas 182/2018 e 188/2018, contudo
observo que não há hierarquia das soluções de consulta sobre as
decisões proferida pelas cortes administrativo-fiscais. As conclusões da
Solução de Consulta, que tem os efeitos no âmbito da administração
tributária, não vinculam as decisões do CARF. Isso porque, no âmbito
do processo de consulta não se verifica dialeticidade e contrapontos
recursais, enquanto no processo administrativo há intenso debate sobre
provas, fundamentos jurídicos e fatos probatórios, podendo haver
divergências entre conclusões de processos de consulta e decisões nos
processos administrativo-fiscais (...)”
16 Como se vê, por partir de premissa equivocada, o v. acórdão embargado
deixou de se manifestar sobre fundamento relevante para o deslinde desse
feito, qual seja, que por ter agido em desconformidade com o que a Solução de
Consulta COSIT 182 determinava, o I. Auditor Fiscal (não o CARF!) lavrou a
autuação com base em critério jurídico distinto daquele ao qual está vinculado.
16.1 Isso porque, nos termos do Art. 9o da IN RFB 1.396/13, as soluções de
consulta proferidas pela COSIT têm efeito vinculante aos I. Auditores Fiscais, que
devem atuar com observância de tais orientações, sob pena de adoção de
critérios jurídicos novos em relação a fatos jurídicos antecedentes, o que fere,
portanto, a irretroatividade prevista no Art. 48, § 12 da Lei 9.430/96.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724230/2018-86
5
16.2 Tal postura também leva à aplicação de tratamento anti-isonômico a
contribuintes que estão em uma mesma situação fático-jurídica, além de estar em
desconformidade com o princípio da proteção da confiança do contribuinte em
relação aos atos praticados pela Administração Fazendária.
17 Nenhum desses fundamentos foram apreciados pelo v. acórdão embargado.
18 Como mencionado anteriormente, o I. Auditor autuou a Embargante sob o
entendimento de que a receita bruta decorrente da revenda de produtos
farmacêuticos sem industrialização estaria sujeita à tributação monofásica sem
direito ao crédito presumido previsto no Art. 3o da mesma Lei – o que resultou
em imposição de ônus tributário à Embargante (pagamento de tributo, sem
direito a crédito).
18.1 Ocorre que, à época da autuação, a Solução de Consulta COSIT 182 era
expressa no sentido de que a receita bruta auferida por contribuinte industrial
que apenas revende produto farmacêutico produzido por outrem, estaria sujeita
à alíquota zero, sem fazer qualquer ressalva à possibilidade de registro de
créditos com base no Art. 24 da Lei 11.727 (ou seja, aplica-se a alíquota zero e
registra-se o crédito do Art. 24).
18.2 Portanto, caso I. Auditor Fiscal tivesse observado o previsto na referida
solução de consulta ao fiscalizar a Embargante e formalizar a autuação, não
haveria base passível de tributação.
18.3 Não é por outra razão que a Embargante defende que a conduta por ela
adotada (pagamento de tributo pelo regime monofásico e tomada de crédito
presumido), embora formalmente diferente da preconizada pela RFB, ocasiona o
mesmo resultado prático da conduta por ela determinada à época da autuação
(não pagamento de tributo por conta da aplicação da alíquota zero, mas sem
direito a crédito presumido).
18.4 Disso se depreende, portanto, que, materialmente, a Embargante seguiu a
orientação contida na Solução de Consulta COSIT 182, todavia, foi autuada com
base em entendimento diverso aplicado pelo I. Auditor Fiscal (pessoa vinculada
ao previsto na referida solução de consulta).
19 Por todo o exposto, a Embargante alegou em seu Recurso Voluntário que a
conduta do I. Auditor Fiscal de autuar a Embargante com base em critério jurídico
diverso daquele que norteou a Solução de Consulta COSIT 182 tornam nulos os
AIs, especialmente considerando que, nos termos do Art. 48, § 12 da Lei 9.430, a
alteração de um posicionamento em Solução de Consulta emitida pela COSIT
somente é aplicável a fatos geradores futuros.
20 Sendo assim, ainda que fundado em posicionamento superveniente da
própria COSIT, i.e., Solução de Consulta COSIT 188 de 2018, o I. Auditor Fiscal
não poderia ter prosseguido com a presente autuação, porquanto tal
posicionamento somente valeria para fatos geradores posteriores a
manifestação do novo posicionamento.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724230/2018-86
6
21 O enfrentamento desse argumento pelo órgão julgador é relevante para o
deslinde do feito, devendo a omissão ser suprida. (g.n.)
No Recurso Voluntário, tal matéria encontra-se abordada nos mesmos termos
supra, tendo o conselheiro relator da turma ordinária do CARF se manifestado sobre tal questão
nos seguintes termos:
Dentre as argumentações a recorrente faz destaque ao Efeito vinculante das
Soluções de Consultas 182/2018 e 188/2018, contudo observo que não há
hierarquia das soluções de consulta sobre as decisões proferida pelas cortes
administrativo-fiscais. As conclusões da Solução de Consulta, que tem os efeitos
no âmbito da administração tributária, não vinculam as decisões do CARF. Isso
porque, no âmbito do processo de consulta não se verifica dialeticidade e
contrapontos recursais, enquanto no processo administrativo há intenso debate
sobre provas, fundamentos jurídicos e fatos probatórios, podendo haver
divergências entre conclusões de processos de consulta e decisões nos processos
administrativo-fiscais.
Prosseguindo nesse ponto, no que se refere a eventual alteração de critério
jurídico que a recorrente busca demonstrar ter ocorrido, é de se notar que a
previsão legal do artigo 146 do CTN, que trata da vedação à adoção de novo
critério jurídico, em defesa da segurança jurídica, tem a seguinte redação:
(...)
No caso dos autos, não há que se falar em aplicar a vedação contida no artigo
146, posto que a redação não autoriza a aplicação de novo critério jurídico ao
mesmo fato gerador, o que não é o caso neste PAF, que sequer foi alvo dos
argumentos postos no TVF alteração legislativa e de instruções normativas
emitidas em sede de Solução de Consulta – COSIT, portanto longe de ser uma
alteração de posicionamento da administração pública dentro do mesmo
lançamento.
(...)
Assim, concluo por afastar a tese defendida pelo Recorrente, visto que não
houve alteração de critério jurídico pela administração e menos ainda a
incidência das causas de nulidade do auto de infração, nos termos do que restou
decidido pela DRJ, que adoto como razões de decidir:
(...)
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a
inobservância dos pressupostos legais para a constituição do
lançamento e para lavratura do auto de infração ou a incompetência do
autuante são causas suficientes para invalidar a autuação e,
consequentemente, o lançamento nela consignado. Como isso não
ocorreu no presente caso, descabe o cancelamento do auto em análise.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724230/2018-86
7
As extensas questões apresentadas pela Recorrente sobre portarias editadas
que ditam determinados procedimentos a serem observados, no que se refere
ao direito de autorregulação, bem como possíveis causas de anulabilidade do
lançamento ancorada na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro
(LINDB) somente teriam o condão de tornar sem efeito o lançamento se a partir
dessas causas houvesse sido cerceado o direito de defesa do contribuinte ou o
ato administrativo fosse praticado por pessoa incompetente, o que não é o caso.
Dentro desse contexto, imperioso ainda observar que sendo o caso de apuração
de infrações à lei tributária, a Autoridade Administrativa deve lavrar o auto de
infração, efetuando assim o lançamento. Nesse sentir, a formalização do crédito
tributário decorre do caráter vinculado e obrigatório do ato administrativo, não
podendo a fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, eximir-se de
efetuá-lo.
Concluo por afastar as preliminares e manter o auto de infração em razão da sua
plena legalidade. (g.n.)
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF) que embasou a lavratura do auto de infração,
extraem-se os seguintes excertos:
A - Apropriação Indevida de Crédito Presumido
A1. No decorrer dos trabalhos de auditoria constatou-se a utilização indevida de
crédito presumido calculado em desacordo com o estabelecido na legislação,
conforme detalhado na sequência.
(...)
Com base nessas informações foi apurado pela fiscalização que a maior parte das
receitas que serviram de base para o cálculo do crédito presumido se refere à
revenda de medicamentos adquiridos de terceiros, cujas saídas estão
identificadas pelos CFOPs 5102, 5106, 5403, 6102, 6106, 6108, 6110 e 6403.
CRÉDITO PRESUMIDO NAS REVENDAS:
Porém, não lhe é conferido pela legislação o direito ao crédito presumido sobre
as receitas decorrentes da revenda de medicamentos adquiridos de terceiros,
consoante dispõem o artigo 3o da Lei 10.147/2000 e o artigo 1o do Decreto no
3.803/2001.
A2. CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS NA RECEITA DE VENDAS (PRODUÇÃO
PRÓPRIA E REVENDAS):
O contribuinte se enquadra na condição de industrial, e nessa condição está
obrigado a apurar as contribuições para o Pis e a Cofins com aplicação das
alíquotas concentradas de 2,10% e 9,9%, tanto sobre a receita dos produtos de
fabricação própria quanto dos produtos que adquire para revenda. A redução
das alíquotas a zero só é prevista para não industriais, conforme art. 2o da Lei
10.147/2000:
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724230/2018-86
8
Lei 10.147/2000:
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda dos produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas
pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de
importador.
Sendo assim, o contribuinte ora fiscalizado está obrigado a apurar as
contribuições para o Pis e a Cofins com aplicação das alíquotas concentradas de
2,10% e 9,9%.
A3. CRÉDITO DE AQUISIÇÕES PARA REVENDA:
No entanto, desde a publicação da Lei no 11.727/2008 o contribuinte está
autorizado a descontar crédito de Pis/Cofins, sobre as aquisições de
medicamentos para revenda, adquiridos de terceiros, calculado com as mesmas
alíquotas aplicadas pelo fabricante, em conformidade com autorização legal
concedida pelo artigo 24 desta Lei. Sendo assim, o contribuinte descontou
créditos de PIS e COFINS, na aquisição das mercadorias para REVENDA,
conforme demonstrado abaixo:
(...)
No presente caso, o contribuinte em desconformidade com a legislação se
beneficiou duplamente, uma vez por ter utilizado o crédito de Pis/Cofins sobre
as aquisições de medicamentos para revenda (art.24 da Lei 11.727/2008 - ITEM
A3. ACIMA) e outra vez por ter apurado crédito presumido calculado sobre a
receita obtida com a revenda desses produtos (crédito indevido – ITEM A1.
ACIMA).
(...)
Nesse sentido, continuando a análise da EFD-Contribuições constatou-se que a
empresa apropriou créditos de Pis/Cofins em relação aos medicamentos
adquiridos para revenda, cuja autorização legal para o seu aproveitamento se
deu a partir da entrada em vigor da Lei no 11.727/2008. Até então, o
aproveitamento desse crédito era vedado por força do disposto no artigo 3o,
inciso I, alínea “b”, da Lei 10.833/2003.
Embora o crédito referido no parágrafo anterior não seja objeto dos autos de
infração de que tratam este processo, sua análise se faz necessária em razão da
condição imposta pelo legislador para sua fruição, que consiste na possibilidade
de seu aproveitamento por parte da empresa adquirente, apenas em relação
aos produtos que adquire para revenda e sobre os quais não exerça quaisquer
operações de industrialização, atuando nesse caso, na condição de revendedora
desses produtos. A comprovação dessa exigência tem reflexo direto no direito ao
aproveitamento do crédito presumido previsto no artigo 3o da Lei 10.147/2000,
em razão de que, ao contrário do que exige o artigo 24 da lei 11.727/2008, para
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724230/2018-86
9
usufruir deste benefício deve a pessoa jurídica comprovar a sua condição de
fabricante dos medicamentos vendidos.
Assim, de acordo a legislação que regula a matéria, cujos excertos são
reproduzidos na sequência, a pessoa jurídica produtora ou fabricante dos
produtos farmacêuticos referidos no artigo 1o, alínea “a” da Lei no 10.147/2000,
quando atuar como revendedora poderá descontar, das contribuições devidas
para o Pis e a Cofins, créditos em relação à aquisição desses bens de outra
pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, calculados nos mesmos
percentuais que foram aplicados pelo vendedor.
Lei no 11.727, de 23/06/2008
“Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante
dos produtos relacionados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, pode descontar créditos relativos à aquisição
desses produtos de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou
fabricante, para revenda no mercado interno ou para exportação.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos
valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo
vendedor em decorrência da operação.
§ 2o Não se aplica às aquisições de que trata o caput deste artigo o
disposto na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.”
(...)
Assim, com base nas informações prestadas na EFD-Contribuições e no
esclarecimento feito pelo contribuinte ficaram comprovadas as condições legais
apenas para o aproveitamento do crédito de Pis/Cofins na aquisição de bens
para revenda, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.727, de 23/06/2008.
Por conseguinte, se por um lado a comprovação de que o contribuinte não aplicou
quaisquer processos de industrialização sobre os medicamentos que adquiriu para
revenda, por outro lado, este fato corrobora a tese exposta pela fiscalização de
que as receitas obtidas com a revenda desses medicamentos não deve compor a
base de cálculo do crédito presumido por não atender o requisito básico imposto
pelo artigo 3o da Lei no 10.147/2000, haja vista que, em relação à venda desses
produtos, atuou como REVENDEDOR e não como fabricante, e nesse caso, como
dito anteriormente, só lhe é legalmente permitido o aproveitamento de crédito
calculado com base na aquisição desses produtos.
(...)
Assim, com base no vasto conjunto probatório aqui apresentado, conclui a
fiscalização que a receita obtida com a revenda de medicamentos não pode ser
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724230/2018-86
10
utilizada para compor a base de cálculo do crédito presumido, devendo ser
glosado o crédito apurado indevidamente pela autuada. (destaques nossos)
Verifica-se dos trechos do TVF supra que a fiscalização afastou o direito ao crédito
presumido previsto no art. 3o da Lei 10.147/2000 em relação aos medicamentos adquiridos para
revenda, mantendo-se, por outro lado, os créditos básicos apurados e descontados pelo próprio
Embargante nesses mesmos casos, por haver, segundo ela, autorização legislativa nesse sentido
(art. 24 da Lei no 11.727/2008), sendo que o Embargante não faz qualquer referência, nos seus
embargos, a esses mesmos créditos básicos por ele aproveitados, arguindo, diversamente,
“imposição de ônus tributário à Embargante (pagamento de tributo, sem direito a crédito)”,
conforme se verifica na página 10 dos Embargos de Declaração (fls. 813 a 825).
A ementa da Solução de Cosit no 182/2018, em sua redação original, assim dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
ALÍQUOTA ZERO.
Sujeita-se à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep com alíquota zero (art.
2o da Lei no 10.147, de 2000) a receita bruta decorrente da revenda de produtos
farmacêuticos cuja classificação na Tipi consta da alínea "a" do inciso I do art. 1o
da Lei no 10.147, de 2000, adquiridos no mercado interno, ainda que auferida por
pessoa jurídica que industrialize ou importe produtos de mesma classificação na
Tipi, pois houve a cobrança concentrada da contribuição quando da aquisição
para revenda.
Dispositivos Legais: Lei no 10.147, de 2000, art. 1o, I, "a". Lei no 10.833, de 2003,
art. 25. Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, art. 4o(Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados - RIPI).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
ALÍQUOTA ZERO.
Sujeita-se à incidência da Cofins com alíquota zero (art. 2o da Lei no 10.147, de
2000) a receita bruta decorrente da revenda de produtos farmacêuticos cuja
classificação na Tipi consta da alínea "a" do inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de
2000, adquiridos no mercado interno, ainda que auferida por pessoa jurídica que
industrialize ou importe produtos de mesma classificação na Tipi, pois houve a
cobrança concentrada da contribuição quando da aquisição para revenda.
Dispositivos Legais: Lei no 10.147, de 2000, arts. 1o, I, "a" e 2o. Lei no 10.833, de
2003, art. 25. Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, art. 4o (Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados - RIPI). (g.n.)
Nota-se da ementa supra que, regra geral, submete-se à alíquota zero das
contribuições PIS/Cofins a revenda dos produtos farmacêuticos ali especificados “ainda que
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724230/2018-86
11
auferida por pessoa jurídica que industrialize ou importe produtos de mesma classificação na Tipi,
pois houve a cobrança concentrada da contribuição quando da aquisição para revenda”.
Por outro lado, do corpo da Solução de Consulta Cosit no 182/2018, extraem-se as
seguintes conclusões:
23. Deveras, esta é a melhor aplicação da Lei no 10.147, de 2000, no caso
concreto porque, ao mesmo tempo que garante a cobrança concentrada das
contribuições na pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos
contemplados, evita que haja uma segunda cobrança concentrada na pessoa
jurídica que os adquiriu e revendeu (lembrando que esta pessoa jurídica
adquirente não poderia apurar créditos da não cumulatividade das
contribuições, pois incidiria na vedação de creditamento em relação à revenda
de produtos sujeitos a cobrança concentrada estabelecida no inciso I do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
24. Sem embargo, salienta-se que o consulente, para poder se beneficiar da
alíquota zero na revenda dos sujeitos à concentração tributária em etapa
anterior, deverá adotar todas as cautelas documentais (nota fiscal de aquisição
que demonstre a ocorrência da concentração tributária) e contábeis
(exemplificativamente, controle do estoque de produtos revendidos separado
do estoque de produção própria ou método com resultado equivalente)
necessárias ou exigidas para demonstrar a correção de seu procedimento.
25. Ademais, cumpre repisar que o consulente não poderá apurar créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à
revenda de produtos sujeitos a cobrança concentrada das contribuições em
etapa anterior, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003, e que a Lei no 10.147, de 2000, também não prevê
qualquer tipo de creditamento relativo a esta operação. (destaques nossos)
Nota-se que a regra geral registrada na ementa da Solução de Consulta Cosit no
182/2018 encontra-se ponderada por exceções à aplicação da alíquota zero, a saber: (i)
impossibilidade de se apurarem créditos da não cumulatividade e (ii) necessidade de adoção de
todas as cautelas documentais e contábeis que demonstrem a correção do procedimento,
condicionantes esses não abordados e/ou enfrentados pelo Embargante.
Além do mais, ainda que a Solução de Consulta Cosit no 182/2018 direcionasse a
atuação dos interessados no sentido proposto pelo Embargante, o agente fiscal, por se vincular ao
princípio da legalidade, não podia ignorar as regras legais expressas vigentes à época dos fatos
aqui controvertidos, dentre as quais, no que tange aos produtos farmacêuticos, o art. 2o da Lei no
10.147/2000, que assim estipula:
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.647 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724230/2018-86
12
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples. (destaques nossos)
Inexiste dúvida nos autos de que o Embargante, inobstante ser, também,
revendedor de medicamentos, é uma pessoa jurídica industrial que produz medicamentos, razão
pela qual a redução a zero da alíquota das contribuições a ele não aplica, por força legal.
III. Conclusão.
Quanto aos embargos opostos pelo titular da unidade preparadora, eles devem ser
acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro manifesto ocorrido no voto
condutor do acórdão embargado, substituindo-se a afirmativa “uma vez definido que o IRRF era
devido” pela seguinte: “uma vez definido que as contribuições PIS/Cofins eram devidas”.
Em relação aos embargos opostos pelo contribuinte, inobstante os esclarecimentos
acima prestados, eles devem ser rejeitados, pois, diante dos fundamentos devidamente
registrados no Termo de Verificação Fiscal (TVF), não se sustenta o argumento do Embargante de
ocorrência de mudança de critério jurídico em face do alegado “efeito vinculante da Solução de
Consulta Cosit no 182/2013 não observado pela fiscalização”.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 863
DF CARF MF
Original